Tribunal: STF
Processo: RE 961045
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. Drawback. Extensão do benefício ao imposto de exportação. Matéria de índole infraconstitucional (Decreto-lei 37/66 e Decreto 4.543/02). 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.